Tribunal: TJPA
Processo: 0819032-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819032-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICHARD RODRIGUES COLARES

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Thallia Fernandes da Silva Oliveira, em favor do nacional RICHARD RODRIGUES COLARES, contra ato do douto juízo de Direito do Termo Judiciário de Aveiro/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do CP, autos do processo crime de nº 0800313-28.2023.8.14.1465.

Alega que o paciente respondia em liberdade o processo, ocorrendo a prisão preventiva a pedido do Ministério Público em denúncia formulada.

Sustenta ser desnecessária a prisão cautelar, que se mostra carente dos requisitos legais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o
decisum
, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferimento da medida liminar na Id 17327698, com informações prestadas na Id 17485660, e na Id 17521675 consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RICHARD RODRIGUES COLARES, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do CP, sob o argumento de ausência de requisitos na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Segundo os documentos juntados com a impetração, o paciente, usando uma faca, sem motivo aparente, desferiu violento golpe que atingiu a vítima KENDREL LUCAS FERNANDO DOS SANTOS, vindo a óbito, fato ocorrido no dia 05/11/2023.

Ao receber a denúncia, foi decretada a prisão cautelar do paciente em decisão que apresenta fundamentação assim vazada, Id 17305786:

“Pois bem, no presente caso, ainda estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar.

O delito em análise (homicídio qualificado por motivo fútil e de meio que dificultou a defesa da vítima – artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, atendendo, assim, ao requisito previsto no inciso I, do artigo 313 do CPP.

A prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão demonstrados em cognição sumária.

No tocante a prova da materialidade, esta encontra-se consubstanciada no laudo pericial carreado aos autos (auto de exame cadavérico com exame necroscópico da vítima – Id 103592055). Quanto aos indícios de autoria do Crime, (parte final, art. 312, CPP), restam evidenciados pela uniformidade dos depoimentos prestados em sede de investigação que indicam o acusado RICHARD RODRIGUES COLARES como o suposto autor do crime. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos contidos nos autos e da própria confissão, ainda que não tão clara, do acusado.

Há a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visto que os atos praticados pelo representado causaram grande repercussão no município de Aveiro, que consiste em uma cidade pequena, cujas famílias da vítima e do representado tem manifestado revolta e anseio de retaliação, levando a um frenesi coletivo naquela municipalidade.

Além do clamor público, observa-se a sua periculosidade social, evidenciada pelo modus operandi do delito e pelo contexto. No que consta nos autos, a vítima Kendrel estava apenas tentando impedir que o acusado, esse último de posse de arma branca, retornasse à distribuidora de bebidas, local onde houve anteriormente um desentendimento do acusado com Wendell, momento em que o acusado desferiu um golpe na vítima Kendrel, de surpresa, de acordo com o depoimento de Willi Cardoso. Importante ressaltar que essa conduta de portar arma branca consigo para uma suposta vingança teria ocorrido após o acusado e Wendell terem se desculpado, conforme depoimento dessa testemunha.

Ademais, consoante depoimento de Robert Rodrigues, após o ocorrido, o acusado teria ameaçado de “furar o declarante”, salientando que ele é o próprio irmão do acusado.

Consequentemente, a priori, a periculosidade social do acusado se extrai da conduta de planejar uma vingança com alguém que ele mesmo já tinha se desculpado; matar alguém próximo que estava lhe aconselhando e lhe impedindo de praticar um ato ilícito grave; e, no mesmo contexto, ameaçar de morte o próprio irmão.

Em sendo assim, num mesmo contexto, o acusado teria antevisto a possibilidade de violação de vários bens jurídicos penalmente protegidos, de pessoas próximas, levando a efeito parte do seu intento, o que denota um perigo da liberdade acentuado. Desta forma, verifica-se a latente possibilidade da prática de novos crimes por parte do representado, que se encontra sob os mesmos estímulos relacionados a infração cometida.

Não há, portanto, alteração fática ou jurídica que implique a liberdade do denunciado. Igualmente, não há qualquer violação ao princípio da contemporaneidade, uma vez que o delito ocorreu há pouco tempo, não havendo óbice que outro membro do Ministério Público, posteriormente, entenda que há necessidade da preventiva. A manifestação anterior do membro do MP, em regime de plantão, não vincula o entendimento do promotor natural da causa, podendo o juiz natural revisitar os fundamentos da cautelar quando instado.

Em verdade, para além dos fundamentos acima postos, a preventiva se mostra ainda mais necessária porque o denunciado ostenta formalmente a qualidade de foragido, ao descumprir medidas cautelares e se evadir do distrito de culpa, o que demonstra, por ora e em cognição sumária, perigo à aplicação da lei penal.

Assim sendo, resta necessária a segregação cautelar do representado.

Decorre disso que a prisão preventiva é o único meio capaz de impedir que o denunciado permaneça apresentando perigo para aquela comunidade. Outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
de
RICHARD RODRIGUES COLARES
, qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal”. <sic>

In casu
, a prisão cautelar foi decretada em decisão que apresenta fundamentação idônea e com base nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que a justificam, fazendo constar a forma desleal com que a vítima foi golpeada com uma faca, sem motivo aparente, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar sua cassação ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. VILIPÊNDIO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E ALEGAÇÃO DE MERA IMPUTAÇÃO DA CONDUTA DE TRANSPORTE DOS AGENTES AO ACUSADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INDÍCIOS DE TUMULTO NAS INVESTIGAÇÕES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária".

2. No pertinente a eventual vilipêndio ao princípio da correlação, bem como quanto à alegação de que a denúncia teria imputado ao réu apenas a conduta de transportar os agentes ao culto evangélico, onde teriam abordado a vítima, verifica-se que nenhuma das questões foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Precedentes.

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria coautor do homicídio qualificado consumado mediante golpes de arma branca. Após a execução do delito, os agentes teriam descartado o corpo em um córrego. Nesse contexto, o acusado teria tumultuado as investigações, motivo pelo qual a manutenção da custódia também se faz necessária pela conveniência da instrução criminal.

5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Nesse contexto, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão"(RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, Dje 3/9/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 812.413/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 14/02/2024